Tribunal: TJSP
Processo: 1046653-42.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – REGRESSIVA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL – Cobrança - Recursos manejados por ambas as partes versando sobre a reversão da sentença – Cerceamento de defesa – Ilegitimidade passiva - Regularidade da cobrança evidenciada - Ausência de elementos que infirmem a conclusão do decisum – Dano moral não configurado – Sentença de parcial procedência em primeiro grau – Manutenção –

Ementa:
APELAÇÃO – REGRESSIVA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL – Cobrança - Recursos manejados por ambas as partes versando sobre a reversão da sentença – Cerceamento de defesa – Ilegitimidade passiva - Regularidade da cobrança evidenciada - Ausência de elementos que infirmem a conclusão do decisum – Dano moral não configurado – Sentença de parcial procedência em primeiro grau – Manutenção – Apelos desprovidos.